Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723871-09.2024.8.07.0001 APELANTE: GUARDA VEICULOS E LAVAJATO LTDA, ANDERSON COSTA DE ALVARENGA APELADO: JOEL CLAUDIO STADLER DECISÃO DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por GUARDA VEICULOS E LAVAJATO LTDA e ANDERSON COSTA DE ALVARENGA contra a sentença (ID 73013688) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em ação de rescisão contratual c/c danos morais ajuizada, proposta por JOEL CLAUDIO STADLER, que julgou: Quanto à ação principal, PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a ré GUARDA VEÍCULOS LAVA JATO ao * RESSARCIMENTO em favor da parte autora do valor de R$ 66.560,00 (sessenta e seis mil quinhentos e sessenta reais), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do desembolso, conforme os dois comprovantes, pelos índices adotados por este E.TJDFT. Por via de consequência, deverá a parte autora devolver o veículo ao réu. * RESSARCIMENTO em favor da parte autora a título de danos materiais no valor de R$2.813,60 (dois mil oitocentos e treze reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data da contratação do seguro. * COMPENSAÇÃO em favor da parte autora a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. Em razão da sucumbência, condenou ainda a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Em relação à denunciação à lide, PROCEDENTE a pretensão para condenar o denunciado ANDERSON COSTA DE ALVARENGA ao: * RESSARCIMENTO em favor da parte denunciante do valor de R$ 66.560,00 (sessenta e seis mil quinhentos e sessenta reais), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do desembolso do pagamento ao autor, conforme os dois comprovantes, pelos índices adotados por este E.TJDFT. Por via de consequência, deverá a parte denunciante devolver o veículo ao denunciado. * RESSARCIMENTO em favor da parte denunciante do valor de R$ 2.813,60 (dois mil oitocentos e treze reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a datado desembolso do pagamento ao autor. * RESSARCIMENTO em favor da parte denunciante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde a data do desembolso do pagamento ao autor. Em razão da sucumbência, condenou a parte denunciada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Na origem, narrou a parte autora que firmou contrato de compra e venda de veículo Ford Ranger com a requerida GUARDA VEÍCULOS E LAVA JATO, pagando o montante de R$ 66.650,000 (sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), em maio de 2023.Explicou que desde então não conseguiu ter acesso ao documento do veículo para transferência, de modo que o bem não pode ser utilizado; que contratou seguro de veículo, porém sem função, já que não pode usufruir do automóvel; que tentou amigavelmente resolver a questão, mas sem sucesso. Requereu, portanto, a rescisão contratual com a devolução do veículo e a restituição do valor pago, inclusive em antecipação de tutela, além de R$ 2.813,60 (dois mil oitocentos e treze reais e sessenta centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00(sete mil reais) a título de danos morais. O pedido de antecipação de tutela restou indeferido (ID 200532697). Quando da contestação pela requerida, houve denunciação da lide de terceiro ANDERSON COSTA DE ALVARENGA (ID 208468513). Sobreveio sentença (ID 73013688) de procedência do pleito autoral que condenou a empresa requerida a restituir o valor pago pelo autor (R$ 66.560,00), bem como a indenizá-lo pelos danos materiais (R$ 2.813,60) e morais (R$ 5.000,00), com correção monetária e juros legais. Em regresso, a mesma quantia foi atribuída ao litisdenunciado, com diferenças pontuais nos marcos iniciais dos encargos de atualização. Irresignada a parte requerida apela, em suas razões recursais de Id. 73013690, sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi parte da relação contratual originária, tendo apenas recebido valores por liberalidade das partes, a fim de quitar dívidas do verdadeiro vendedor, o litisdenunciado. Aduz que a negociação foi feita entre o autor e o denunciado, sendo a utilização de sua conta bancária fruto de conveniência entre estes, o que não implica sua inclusão como parte contratual. No mérito, afirma que não participou da venda, tampouco assumiu obrigação de entrega do bem ou do respectivo DUT. Argumenta que os danos suportados pelo autor/apelado decorreram exclusivamente da conduta do real vendedor (denunciado – ANDERSON), que alienou veículo pertencente ao espólio de sua avó, o que caracteriza venda de bem fora do comércio (alienação a non domino). Sustenta ainda que a contratação de seguro pelo autor/apelado não constitui dano indenizável, pois foi utilizada regularmente durante a posse do veículo, sendo decisão espontânea do adquirente. Quanto aos danos morais, a apelante defende que inexiste qualquer violação a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor contratual. Cita jurisprudência para afastar a indenização com base no entendimento de que descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral. Por fim, requer, subsidiariamente, a retificação da sentença no tocante à diferença nos critérios de atualização da condenação principal e da regressiva, a fim de assegurar o integral ressarcimento à apelante, caso seja mantida sua condenação. Dessa forma, postula o provimento da apelação para: (i) reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação à apelante; ou, alternativamente, (ii) julgar improcedentes os pedidos de rescisão e indenização; ou, ainda, (iii) retificar a sentença para harmonizar os critérios de correção monetária e juros aplicados nas condenações principal e regressiva. Preparo recolhido – Id. 73013691. Por sua vez, apela o denunciado, em suas razões recursais de Id. 73013692. Afirma que jamais autorizou a venda do veículo objeto da controvérsia, tampouco se beneficiou do negócio realizado entre o autor da demanda e a empresa requerida. Destaca que o automóvel em questão integrava o espólio de sua avó falecida e, por isso, era juridicamente inalienável, dada a ausência de inventário e partilha. Assim, qualquer transação envolvendo esse bem seria nula de pleno direito, afastando a sua responsabilidade. Alega também ilegitimidade passiva, defendendo que não há qualquer contrato firmado em seu nome, tampouco evidência de participação no negócio jurídico. Critica a sentença por presumir sua má-fé, sem provas de que tenha recebido valores ou autorizado a venda. Assevera que a empresa requerida atuou por conta própria e assumiu os riscos da transação, sem consultar ou obter autorização do verdadeiro proprietário. Além de invocar a inexistência de dolo ou culpa, o apelante reforça que sua conduta foi orientada pela boa-fé, não tendo contribuído para os supostos danos experimentados pelo autor da ação. Sustenta que a responsabilidade civil exige demonstração de nexo causal, o que estaria ausente no caso concreto. Ao final, requer a reforma integral da sentença para excluir sua condenação, com reconhecimento de sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade. Pleiteia, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, face a sua hipossuficiência. Preparo ausente – pedido de gratuidade no bojo do recurso. Contrarrazões pelo autor - Id. 73013695. É o relatório. DECIDO. Ao avaliar a admissibilidade recursal do apelante/denunciado (ANDERSON COSTA DE ALVARENGA), verifico que, apesar de conter pedido de gratuidade no bojo do recurso, não restou anexada aos autos a documentação para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Ante ao exposto, INTIME-SE o recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator